Tribunal: TJDFT
Processo: 0701954-97.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0701954-97.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ISABELLA SILVA VALADARES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Esclareço ao Distrito Federal que a peça recursal interposta pela agravante é a de ID 68037334, após o que, a rigor, opera-se a preclusão consumativa quanto à fase postulatória recursal. Contudo, em virtude do princípio da eventualidade, cabe à parte recorrida, se lhe convier, apresentar argumentos contra tudo que entender equivocado. Com esses esclarecimentos, renove-se o prazo para contrarrazões ao Distrito Federal. Brasília, 17 de março de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora